Tribunal: TJDFT
Processo: 0713389-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713389-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Inter S/A Agravado: Celso Cordeiro Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Inter S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0734315-43.2020.8.07.0001, assim redigida: “A parte executada se insurge contra o bloqueio de seus ativos financeiros (R$ 62.400,86), sob a alegação de que os valores estavam depositados em conta salário no Banco do Brasil, e que advêm de empréstimo consignado (Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento) contraído para o custeio do tratamento de saúde do seu irmão, que foi acometido por hidrocefalia. Para amparar as suas alegações, juntou aos autos laudo ambulatorial, emitido no estado do Espírito Santo, em março de 2022, referente ao paciente Sérgio Cordeiro da Silva, o qual aduz ser seu irmão (ID 147243443). Ademais, apresentou os extratos de sua conta bancária no Banco do Brasil, que espelham tanto o crédito referente ao empréstimo, quanto o bloqueio judicial, ambos ocorridos no dia 14/12/2022 (ID 147251946); além das cópias da cédula de crédito bancário emitida por ocasião da contratação do empréstimo (ID 147251945) e da “Proposta de Transporte Aeromédico”, para transporte de paciente sob suporte de UTI, entre Cachoeiro de Itapemirim/ES e Brasília/DF, no valor de R$ 60.900,00 (ID 153126427). Por fim, pugnou pelo: a) desbloqueio da cifra, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana; b) desbloqueio de eventuais valores constritos na Caixa Econômica Federal, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n.o 2108918-DF (2022/0111029-2), ID 135121563, pág. 20; c) decote do valor de R$ 29.597,85 do cálculo da dívida, nos termos da sentença prolatada nos Embargos à Execução n.o 709761- 10.2021.8.07.0001 (ID 147251951). O exequente, por seu turno, apresentou resposta no ID 152716391, em que rechaçou as alegações do devedor. Quanto ao suposto bloqueio de valores na conta do executado na Caixa Econômica Federal, pugnou pelo indeferimento do pedido, à falta de interesse do devedor, pois, de fato não ocorreram. No que toca aos valores constritos no Banco do Brasil, porque a parte executada não demonstrou a natureza alimentar da cifra, pretende a rejeição do pleito. De outro turno, diz que a quantia em questão deriva de empréstimo com desconto em folha de pagamento, cujos valores não se confundem com o salário, não estando, portanto, salvaguardados pela impenhorabilidade prevista no 833, IV, do CPC. É o breve relato. Decido. Abstrai-se dos autos que foram bloqueados R$ 62.400,86 em conta mantida pelo executado no Banco do Brasil, referentes a empréstimo consignado contratado pelo devedor, perante o Banco Bradesco (147251945). A despeito das provas juntadas aos autos, que comprovam que Sergio Cordeiro Silva foi acometido por hidrocefalia, agravada por lesão no fêmur, não se pode concluir, de forma indelével, que os valores seriam revertidos ao seu tratamento. Não obstante, ao caso aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ de que a norma do artigo 833, X, do CPC deve ser interpretada de forma extensiva, para se reconhecer a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos não apenas dos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 62.400,86, sendo de rigor a liberação da quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos (R$ 52.080,00) em prol do devedor, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Já no que se refere ao suposto bloqueio de valores na Caixa Econômica Federal, colhe-se dos autos que não sobreveio essa constrição, motivo pelo esse pleito não tem passagem. Posto isso, acolho em parte a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros do executado, no Banco do Brasil, até o limite de R$ 52.080,00. Após a publicação desta decisão, libere-se a cifra à parte executada. De igual sorte, libere-se ao exequente o valor remanescente, ou seja, R$ 10.320,86. Confiro a esta decisão força de ofício. Por fim, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada da dívida (com o decote do valor levantado e nos moldes determinados nos Embargos à Execução), bem como para que requeira o que entender de direito para o prosseguimento do feito. Neste ponto, caso nada seja postulado, à mingua de bens para expropriação, a execução será suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do artigo 921, III, § 1o, do CPC (hipótese na qual o processo será remetido ao arquivo provisório, independentemente de nova conclusão). Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45581351), em síntese, que a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC assegura a impenhorabilidade apenas das quantias encontradas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Argumenta nesse sentido que a penhora decretada pelo Juízo singular corresponde a montante encontrado na conta corrente do agravado. Acrescenta que a intensa movimentação financeira da conta bancária aludida não evidencia intenção de poupar ou de constituir reserva por parte do recorrido. Assevera que o agravado não comprovou que a quantia objeto da penhora ostenta natureza alimentar. Verbera que a origem do montante bloqueado é um mútuo celebrado pelo recorrido, o que também revela a possibilidade de penhora da integralidade da quantia em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja mantida a penhora da integralidade do montante encontrado na conta corrente do recorrido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 45581352 e Id. 45581356). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora da integralidade de quantia encontrada na conta corrente do recorrido. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, admite interpretação extensiva para considerar impenhoráveis também as quantias não superiores a 40 (quarenta) salários mínimos encontradas em “conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" - (AgInt no REsp n. 1.229.639/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 20/10/2016). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.272.216/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE PENHORA REALIZADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE MONTANTE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Execução de título extrajudicial em que foi proferida decisão indeferindo o pedido de desbloqueio de penhora realizada em conta bancária. 2. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.985.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.) No mesmo sentido observem-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALORES POUPADOS PELO DEVEDOR. CONTA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na espécie. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1678848, 07199606020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONTA DE INVESTIMENTO. VALORES NÃO SUPERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O entendimento jurisprudencial mais moderno de mitigação da regra da impenhorabilidade de valores decorrentes de verba salarial também deve ser aplicado a quaisquer valores depositados em conta corrente, contas de investimento, caderneta de poupança, entre outros, ainda que não supere os 40 salários mínimos, seja para garantir a efetividade da execução, seja para manter a coerência das decisões judiciais que permitem a penhora de valores depositados, inclusive se decorrentes de verba salarial. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1682314, 07001956920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023) Note-se, ademais, que a Egrégia 2a Turma Cível julgou agravo de instrumento também oriundo do processo de origem (autos do processo no 0731524-70.2021.8.07.0000), tendo sido interposto recurso especial contra o aludido acórdão. O Colendo Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial referido (Id. 135121563 dos autos do processo de origem). Na ocasião, o Eminente Ministro Relator ressaltou o seguinte: “O entendimento está em desconformidade com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ firmada no julgamento no REsp n. 1.230.060/PR, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (DJ 13/8/2014, DJe 29/8/2014), segundo a qual se reveste "de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)", e ainda, que a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor.” Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator